Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701192-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARIANNE HELISE BEZERRA ALVIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0702165-56.2018.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de aplicação de multa coercitiva para forçar o cumprimento de obrigação de fazer. Eis o conteúdo da r. decisão hostilizada (ID 170263585 da origem): “Em que pese a possibilidade de aplicação de multa coercitiva, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, do CPC, já houve tentativa de citação da executada para cumprimento da obrigação, no entanto infrutífera (ID 154463601), de modo que a aplicação de multa só aumentará o débito para a executada, sem o efetivo deslinde da situação para a exequente. Como já disposto nas decisões anteriores, poderá a exequente solicitar a conversão do cumprimento da obrigação em perdas e danos com fixação de valor a ser executado, momento em que poderão ser realizadas pesquisas nos sistemas do tribunal para satisfação do débito. Intime-se a exequente para manifestação, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Inconformada, a demandante recorre. Aduz que o objeto do cumprimento de sentença, é a condenação da agravada na seguinte obrigação de fazer: “(...) 1) CONDENAR a requerida a efetivar a transferência do veículo GM/CELTA 2P LIFE, prata, placa JHP 5674, chassis 9BGRZ08909G101658, ANO 2008, MODELO 2009, RENAVAM 00961549114 para si ou para a pessoa que ele indicar, no prazo de 15 dias, sob pena de execução forçada da obrigação, nos termos do art. 536 do CPC; 2) CONDENAR a requerida a pagar o valor referente a todas as infrações e tributos que estiverem registrados em desfavor do veículo GM/CELTA 2P LIFE, prata, placa GM/CELTA 2P LIFE, prata, placa JHP 5674, chassis 9BGRZ08909G101658, ANO 2008, MODELO 2009, RENAVAM 00961549114 entre 25/08/2017 e a data em que comprovar ter efetuado a transferência do veículo, também no prazo de 15 dias, sob pena de execução forçada da obrigação, nos termos do art. 536 do CPC. (...)" Afirma que, diante do descumprimento da obrigação, como medida voltada a assegurar o cumprimento da obrigação, pleiteou a aplicação de multa à agravada, sem prejuízo de eventual condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, o que, todavia, foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Defende a tese de que a aplicação da multa é medida coercitiva necessária para que a agravada tenha a real consciência da força e do alcance de uma sentença judicial. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Ao final requer: “a. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento e a intimação da parte agravada para, caso queira, apresentar suas contrarrazões; b. O acolhimento do presente agravo de instrumento, de sorte a ser aplicada a multa coercitiva prevista nos arts. 536, § 1o e 537, do CPC, para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de eventual condenação por ato atentatório à dignidade da justiça.” Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator